Tribunal: TJDFT
Processo: 0722633-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722633-23.2022.8.07.0001 APELANTE: THIAGO FREDERICO DA ROCHA, ANTONIO CARNEIRO TERCEIRO, ALEKSANDER AUGUSTO DOS SANTOS APELADO: HALIM ANTONIO GIRADE DESPACHO Afirmam os autores/apelantes que a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento acompanham o recurso de apelação (id 47433373). Contudo, referidos documentos não estão nos autos. O comprovante de pagamento do preparo deve ser demonstrado no ato de interposição do recurso. Assim, aos autores/apelantes para efetuarem o preparo em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. I. FERNANDO HABIBE Desembargador Relator